Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-81.2017.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004792-81.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDEMAR CLOVIS MARTINI - CPF: 758.599.129-00 (RECORRENTE), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS CSEH - CPF: 817.836.471-91 (RECORRIDO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1004792-81.2017.8.11.0040

RECORRENTE: edmar clóvis martini

RECORRIDO: PAULO DOS SANTOS CSEH

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41, DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de fraude à execução e determinou a remessa dos autos ao arquivo, considerando o trâmite do processo a mais de ano, sem que tenha sido encontrados bens do executado (id. 203945019).

2.

O exequente alega que
iniciou uma ação reclamatória em setembro de 2017 devido a um cheque não pago pelo executado. Após um acordo judicial em março de 2018 para pagamento parcelado de R$ 14.000,00, o executado não cumpriu nenhuma parcela, levando o recorrente a requerer o cumprimento da sentença em julho de 2018, com um montante atualizado de R$ 18.910,42. Apesar das tentativas infrutíferas de bloqueio de bens até julho de 2022, foi descoberto que o executado alienou todos os seus bens após receber intimação do cumprimento da sentença, configurando-se fraude à execução conforme dispõe o art. 792 do CPC. Ressalta que, após realizar busca por bens,
se deparou com a alienação de um imóvel pelo executado e, diante da dificuldade de se encontrar outros bens, requereu a declaração de fraude à execução sobre o imóvel situado na Rua G, lote 22, bairro Rota do Sol, matrícula nº 27.638
, com a consequente penhora. Assevera que o juízo
a quo
“sentenciou” indeferindo o pedido de fraude à execução. Desse modo, inconformado, interpôs recurso inominado para reformar a
decisão
.

3.

Pois bem, sem maiores delongas, o recurso interposto não merece ser conhecido.

4.

Isso porque, a decisão atacada nos autos não é terminativa, de modo que não pode ser afrontada por meio de recurso inominado. Neste sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais. (TJMT - N.U 8035669-67.2015.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

5.

O art. 41 da Lei Federal nº 9.099/1995 preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

6.

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

7.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação. 2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.” (20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

8.

Ressalte-se que o Enunciado nº 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
(XXI Encontro – Vitória/ES).

9.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024